Tribunal: TJDFT
Processo: 0737397-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737397-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS MOREIRA TURQUETO AGRAVADO: SERGIO ARTUR PAGANINI DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela – Perigo de Dano Grave – Deferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. A parte agravante opôs Exceção de Pré-Executividade pugnando pela declaração de diversos atos processuais, uma vez que existia pedido de publicação exclusiva em nome de dois causídicos, todavia, a publicação no Diário de Justiça Eletrônico somente atingiu um deles. De fato, o requerimento de publicação exclusiva vincula o juízo. De outra banda, a parte suscitou a nulidade da primeira oportunidade. Com efeito, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. O entendimento jurisprudencial atual caminha pela nulidade em caso de desatendimento do requerimento de publicação exclusiva em nome dos advogados declinados: (AgInt no AREsp n. 2.500.462/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 4/6/2024.), (AgInt no AREsp n. 2.130.295/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.). Assim, faz-se necessária a melhor análise da questão, inclusive durante o órgão colegiado, a fim de ser proferida decisão conjunta acerca da suficiência ou não da publicação em nome de uma das causídicas indicadas na Contestação. Além disso, vislumbro a existência de risco de dano com a continuidade do Cumprimento de Sentença. Assim, devida a suspensão dos autos de origem, até a melhor análise da questão pelo colegiado. Diante do exposto, CONCEDO o efeito suspensivo requerido. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem para ciência. Dispenso as informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator